Tribunal: TJES
Processo: 5003439-14.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003439-14.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003439-14.2025.8.08.0048

RECORRENTES: BANCO BMG;

BANCO ITAÚ;

RECORRIDO: FLAVIO LUIZ SCHERER;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS/CARTÃO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. GOLPE DA FALSA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AOS RECORRENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. TRANSAÇÕES COM FALSÁRIOS FEITAS SEM COMPROVAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega ter descoberto a existência de três contratos de empréstimos consignados vinculados a seu beneficio previdenciário. Aduz, ademais, que em novembro de 2024 recebeu ligação de pessoa que se identificou como funcionaria do banco ITAU, oferecendo-lhe a possibilidade de quitar empréstimo anterior e que haveria saldo em seu favor (troco). No entanto, a suposta atendente, em verdade, contratou os empréstimos sem sua anuência e, além disso, solicitou a devolução dos valores transferidos para sua conta bancária, e os descontos no benefício previdenciário não cessaram, motivo pelo qual postula a declaração de inexistência dos contratos

Relata que, segundo as condições propostas pela 1ª requerida, parte do valor emprestado seria utilizado para quitação dos demais empréstimos que já possuía.

Aduz que, do valor total emprestado, realizou o pagamento de boleto em nome da 1ª requerida para que fosse realizado a quitação dos demais empréstimos, porém, não houve o devido cumprimento por parte desta.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Por estas razões, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica dos contratos números 446815274, 2633737081-0 e 601022801;

b) OBRIGAR os requeridos a obrigação de promoverem a baixa definitiva dos respectivos contratos, no prazo de até trinta dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como se absterem de promover descontos no benefício previdenciário do autor, no mesmo prazo, sob pena de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, cujo saldo será apurado na fase de cumprimento de sentença.

c) CONDENAR o demandado ITAÚ UNIBANCO a restituir ao autor a importância de R$ 3.156,00 (três mil cento e cinquenta e seis reais), já em dobro, sem prejuízo da devolução dos valores descontados após maio de 2025;

d) CONDENAR o requerido BANCO BMG a restituir ao autor a quantia de R$ 2.592,00 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais), já em dobro, sem prejuízo da devolução dos valores descontados após maio de 2025;

e) CONDENAR os réus, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula nº 362 do STJ);

Irresignados, BANCO BMG e BANCO ITAÚ interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

RECURSO DO BANCO ITAÚ

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o golpe perpetrado foi efetivado sem que esta tivesse contato direto com o banco, sendo que a transação teria sido intermediada pelos falsários, que fizeram empréstimo junto ao banco Itaú com anuência do Autor.

Seu principal argumento em recurso é o de que a contratação ocorreu de forma digital, inclusive o contrato assinado eletronicamente e a captura da “selfie” do recorrido, bem como a disponibilização do valor do empréstimo na conta e, dessa forma, pleiteou pela improcedência da demanda.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Conforme pode-se extrair dos autos, o Itaú tinha o ônus de comprovar que a Autora contratou empréstimo consignado junto à esta, para validar a transação.

O contrato juntado pelo banco Itaú no Id14416127 diz respeito a um contrato firmado em novembro/2024, valor solicitado de R$ 10.457,98, a ser pago em 72 parcelas de R$ 263,00. Segundo o Autor informa em sua inicial, esse seria o Contrato N° 2633737081.

Ocorre que o contrato firmado possui IP, geolocalização e selfie, sendo certo que a geolocalização é compatível com o endereço do Autor. Além disso, há comprovação nos autos, e até fora confessado pelo próprio Autor, que recebeu valores em conta de sua titularidade na caixa econômica federal (R$ 10.457,98), conforme extrato juntado pelo próprio Autor (Id14416102).

Não houve comprovação pelo Autor de que o falso atendente que o contatou tivesse qualquer vínculo com o Banco Itaú, sendo que as tratativas neste sentido teriam ocorrido fora dos canais oficiais do banco Recorrente. Logo, a toda evidência, a contratação com o Banco Itaú foi regular, não sendo possível responsabilizar o Banco pelo repasse posterior dos valores aos falsários.

Por decorrência lógica, não há que se falar em indenização por danos morais pois não restou comprovada irregularidade por parte do Recorrente.

CONHEÇO do Recurso interposto pelo BANCO ITAÚ, e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos Autorais em face deste.

RECURSO DO BANCO BMG

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o golpe perpetrado foi efetivado sem que esta tivesse contato direto com o banco, sendo que a transação teria sido intermediada pelos falsários, que fizeram empréstimo junto ao banco BMG com anuência do Autor.

Seu principal argumento em recurso é o de que a contratação ocorreu de forma digital, inclusive o contrato assinado eletronicamente e a captura da “selfie” do recorrido, bem como a disponibilização do valor do empréstimo na conta e, dessa forma, pleiteou pela improcedência da demanda.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Conforme pode-se extrair dos autos, o BANCO BMG tinha o ônus de comprovar que a Autora contratou empréstimo consignado junto à esta, para validar a transação.

O contrato juntado pelo banco BMG no Id14416488 diz respeito a um contrato firmado em novembro/2024, valor liberado de R$ 7.750,27, a ser pago em 60 parcelas de R$ 216,00.

Ocorre que o contrato firmado possui IP, geolocalização e selfie, sendo certo que a geolocalização é compatível com o endereço do Autor. Além disso há comprovação nos autos, e até fora confessado pelo próprio Autor, que recebeu valores em conta de sua titularidade na caixa econômica federal (R$ 7.755,88), conforme extrato juntado pelo próprio Autor (Id14416489).

Não houve comprovação pelo Autor de que o falso atendente que o contatou tivesse qualquer vínculo com o Banco BMG, sendo que as tratativas neste sentido teriam ocorrido fora dos canais oficiais do banco Recorrente. Logo, a toda evidência, a contratação com o Banco BMG foi regular, não sendo possível responsabilizar o Banco pelo repasse posterior dos valores aos falsários.

Reforça também a tese de que não se tratava de renegociação pois o Recorrido não possuía empréstimo anterior com o Banco BMG, o que leva à conclusão de que não faria sentido uma “renegociação”, mas sim um empréstimo novo.

Por decorrência lógica, não há que se falar em indenização por danos morais pois não restou comprovada irregularidade por parte do Recorrente.

CONHEÇO do Recurso interposto pelo BANCO BMG, e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos Autorais em face deste.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇOS DOS RECURSOS interpostos e DOU-LHES PROVIMENTO para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos Autorais em face destes. Sem condenação em honorários ante o provimento do recurso.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)